Tribunal: TJDFT
Processo: 0001715-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001715-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RICKEN BARRETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO QUE OCASIONOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 83, CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. VISTORIA DO CARRO DO RÉU. AMIZADE ENTRE O ACUSADO E A PESSOA ALVO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPEITAS DE ENCONTRAR DROGAS NO VEÍCULO DO RÉU. ART. 240, § 2o, CPP. OFERECIMENTO DO CELULAR ÀS AUTORIDADES POLICIAIS. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MENSAGENS NO SMARTPHONE DO ACUSADO QUE DEMONSTRAM VENDER MICROSSELOS. ART. 33, § 3o DA LEI ANTIDROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O Juízo que expediu o mandado de busca e apreensão para colher elementos informativos de conduta criminosa é competente para julgar o processo penal que decorrer deste mandado, em atendimento ao art. 83 do Código de Processo Penal (prevenção), mesmo se direcionado a investigar pessoa diversa da denúncia. Rejeitada preliminar de incompetência do Juízo sentenciante. 2. A evidente relação de amizade entre o acusado e a pessoa a qual era direcionado o mandado de busca e apreensão de drogas trouxe fundada suspeita na diligência para a investigação procurar no veículo do réu que se encontrava em via pública, consoante ao art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, sendo lícitas as provas encontradas no carro, porção de maconha de 8,60g (oito gramas e sessenta centigramas) e 23 (vinte e três) microsselos de LSD. 3. Veículo estacionado em via pública não é a extensão da residência de seu proprietário, não sendo protegido pelo princípio da inviolabilidade de domicílio (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal), podendo os órgãos de segurança pública inspecionar o seu interior podendo encontrar objeto de crime. 4. É lícita a prova das mensagens do aparelho celular do acusado que foi fornecido juntamente com a sua senha aos policiais civis que realizaram busca e apreensão de drogas em seu veículo, não havendo qualquer evidência de que o réu tenha sido coagido física ou psicologicamente para a entrega telefone. Rejeitada preliminar de ilicitude das provas. 5. Tendo em vista a legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Civil não há que se decretar a nulidade do auto de prisão em flagrante do réu. Rejeitada preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante. 6. Está demonstrado nos autos que o acusado ofereceu onerosamente 5 (cinco) microsselos de LSD a uma pessoa por mensagens de seu smartphone e foi apreendida porção de maconha (8,60g) e 23 (vinte e três) microsselos de LSD, se enquadrando na conduta do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas), não cabendo a desclassificação da conduta para o oferecimento gratuito de droga (art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006). 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. O recorrente, requer, em síntese, o reconhecimento da nulidade absoluta por incompetência e o declínio de competência para a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual recebeu o APF por distribuição aleatória; a declaração da nulidade das provas colhidas, o arquivamento do processo e a nulidade do auto de prisão em flagrante, determinando o desentranhamento de todo o procedimento investigativo em comento, seja pela violação do acesso aos dados telefônicos, sem prévia autorização judicial, e todas as demais provas decorrentes do acesso aos dados telefônicos, e a desclassificação do delito para o disposto no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1684101/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Confiram-se, também, o AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019 e o AgInt no REsp 1848965/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028